Tribunal: TJMT
Processo: 1003270-38.2016.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003270-38.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA RIO VERDE LTDA - CNPJ: 11.021.294/0001-54 (APELANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), SABRINA SANTOS DOS SANTOS - CPF: 996.185.670-87 (ADVOGADO), FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (APELADO), PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 063.671.713-55 (ADVOGADO), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

TRANSPORTADORA RIO
VERDE LTDA

APELADO(S):

FLORESTECA S/A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA
–

VALE-PEDÁGIO – LEI N.o 10.209/2001 - INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DA DOBRA DO FRETE PREVISTA NO ART. 8o DA LEI N.o 10.209/2001 - NECESSIDADE DE SE ESPECIFICAR AS PRAÇAS DE PEDÁGIO E VALORES PAGOS DURANTE O TRANSPORTE - ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO TRANSPORTADOR -
PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 2043327/RS) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
Transportadora Rio
Verde
Ltda
contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização pelo não fornecimento do vale-pedágio, conforme previsto na Lei n.o 10.209/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a transportadora comprovou a utilização de vias
pedagiadas
e o pagamento dos pedágios, de modo a justificar a aplicação da penalidade prevista no art. 8o da Lei n.o 10.209/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
REsp
n. 2.043.327/RS), é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento.

A ausência de comprovação dos gastos realizados pela parte apelante impede a aplicação da multa correspondente ao dobro do frete pela simples inexistência de adiantamento do vale-pedágio,
sob pena
de enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Para a aplicação da penalidade prevista no art. 8o
da Lei n.o 10.209/2001, é imprescindível que o transportador comprove a utilização de vias
pedagiadas
e o pagamento dos pedágios.
”

Dispositivo relevante citado
: Lei n.o 10.209/2001, art. 8o; Código Civil, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
n. 2.043.327/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 07/11/23.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

TRANSPORTADORA RIO
VERDE LTDA
,
tirado contra sentença (ID
257397710
) proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara
Cível da
Comarca de
Lucas do Rio Verde
-MT que, em Ação
Ordinária

proposta
em desfavor de

FLORESTECA S/A
,
julgou
im
procedente o pedido inicial, nestes termos:

[...]

“Todavia, com exceção do documento acostado no evento n. 3302938, no qual a requerida efetuou o pagamento do pedágio, por outro lado, nos demais Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico a requerente não comprovou no processo por elementos concretos suficientes e robustos de que foram utilizados trajetos em que havia praças de pedágios, e se sim, não restou demonstrado o dispêndio de valores com a referida despesa a fim de atrair a necessidade de auferir o numerário suficiente para o recebimento do aludido “Vale-Pedágio”, conforme a incidência da Lei n. 10.209/2001.

A mera existência da execução dos transportes executados, não se revela suficiente para demonstrar que teria direito ao recebimento do aludido
estipêndio.

É ônus
da empresa requerente demonstrar
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Para que possa ser exigido o pagamento da indenização prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, é imprescindível comprovar que as vias rodoviárias utilizadas para a realização dos transportes mencionadas nos Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE)
haviam
a cobrança de pedágio e que esses foram adimplidos

A empresa requerente não comprovou que efetuou o pagamento de tais pedágios.

Em sentido análogo, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO NÃO ADIMPLIDO. MULTA INDENIZATÓRIA. LEI 10.209/2001. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. \
nDe
acordo com o entendimento jurisprudencial recente do STJ, além da prova da contratação e/ou subcontratação do transporte, cabe ao transportador a prova da existência de praças de pedágio no percurso relativo ao frete, de forma a ficar evidenciada a obrigação de adiantamento do vale pedágio, pelo embarcador ou a ele equiparado, nos termos do art. 373, I, do CPC, incidindo a penalidade prevista no art. 8o., da Lei 10.209/2001. Na hipótese dos autos, a autora não fez prova do percurso realizado, tampouco demonstra o efetivo desembolso dos valores a título de pagamento de pedágio. Sentença reformada, julgando-se improcedente a demanda. APELO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 50008125420178210016 RS, Relator: Pedro Luiz
Pozza
, Data
de Julgamento: 14/12/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 12/01/2022)

No que tange à alegação de
inconstituicionalidade
alegada pelo requerido, este Juízo entende que deve
rejeitar,
tendo em vista o julgamento pelo Colendo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6031, sob a relatoria da Ministra Carmem Lucia, que entendeu ser constitucional o art. 8,caputda Lei n. 10.209/2001.

III – Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo
JULGA IMPROCEDENTE
a pretensão indenizatória, tendo em vista a falta de comprovação de utilização de vias com pedágios, efetiva utilização e dispêndio de valores, de modo a atrair a incidência da regra do art. 8o da Lei n. 10.209/2001.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo
CONDENA
o requerente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixa-se em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§2o do CPC”.

Em suas razões recursais
(ID
257397711
)
,

o
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

1.
Incidência
do direito ao pagamento do dobro do valor dos fretes (art. 8o da Lei n.
o
10.209/01
)

A apelada
, por sua vez,

apresenta contrarrazões (ID
2
57397722
)

rebatendo as alegações d
o recorrente
e defendendo a manutenção da sentença.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expediente
s dos autos de origem (sentença
31704780
),
quanto ao
preparo
, houve deferimento

d
o recolhimento ao final
conforme sentença ID 257397703.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
TRANSPORTADORA RIO
VERDE LTDA

APELADO(S):
FLORESTECA S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
cível

interposto por
TRANSPORTADORA RIO
VERDE LTDA
, tirado contra sentença (ID 257397710) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que, em Ação Ordinária proposta em desfavor de
FLORESTECA S/A
, julgou improcedente o pedido inicial.

1. Incidência do direito ao pagamento do dobro do valor dos fretes (art. 8o da Lei n.o 10.209/01)

O apelante argumenta que a obrigação original do apelado era de antecipação do vale-pedágio conforme os artigos 2o e 3o da Lei 10.209/01, e não de ressarcimento.

Ressalta que, a ação busca a indenização prevista no artigo 8o da Lei 10.209/01,
estabelece
que
é

devido o dobro do valor dos fretes

em razão do
não fornecimento do vale-pedágio pelo contratante.

Alega que

o contratante deve antecipar o vale-pedágio ao transportador em modelo próprio
e à parte do frete, conforme a Lei 10.209/01. E, ainda
, o valor do vale-pedágio não integra o valor do frete e deve ser destacado no Documento Eletrônico de Transporte (
DT-e
).

Por fim, a
firma que a
apelada,
em sua
contestação
, sustenta
ter cumprido a obrigação legal de antecipar o vale-pedágio,
logo,
reconhece a existência de pedágios e a obrigação legal
, e, portanto, trata-se de ré confessa
.

Pois bem.
A
Lei n.
o
10.209/2001 prevê que é do embarcador a responsabilidade pelo pagamento do pedágio,
in
verbis
:

Art. 1o Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1o O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

§ 2o Para efeito do disposto no § 1o, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 3o Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I -
o
contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II -
a
empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.

Em caso de descumprimento das determinações legais referentes ao pagamento do Vale-Pedágio, a Lei n
.
o 10.209/01, em seu art. 8o, estabeleceu a devida penalidade para assegurar ao transportador o direito de ser indenizado. Veja-se:

Art. 8o
Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete
.
[Grifo nosso]

Salienta-se que o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento da ADI
n.o
6
.
031, declarou a constitucionalidade do dispositivo supramencionado, de modo que será devida a indenização em duas vezes o valor do frete caso ocorra o descumprimento da obrigação de antecipação do vale-pedágio pelo embarcador. O referido julgado restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE
MEDIDA CAUTELAR. ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1o E AO INC. LIV DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM
. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2.
Legitimidade ativa ad causam
da Confederação Nacional das Indústrias - CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa
sujeita-se
à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições
irrazoáveis
do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou
irrazoável
. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8o da Lei n. 10.209/2001. (ADI 6031,
Relator(
a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Todavia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou no sentido de que, para se
ter
direito à indenização legalmente prevista, "
[...]
em observância ao disposto no
art. 373, incisos I e II, do CPC/2015
, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio
." (
REsp
n. 2.022.552/RS, Relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe
de 9/12/2022
. Grifos nossos
.)

Nesse sentido, destaca-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOAGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIODE CARGA PRESTADOS POR TRANSPORTADOR EMPRESA COMERCIAL.
INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PREVISTA NOART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO TRANSPORTADOR
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte "deduzida em juízo a pretensão do transportador de receber o valor da multa do art. 8o da Lei n. 10.209/2001,
deve este demonstrar a presença dos seus pressupostos em cada frete realizado, a evidenciar a procedência da demanda (
...) Incumbe
ao transportador, ainda, comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga
. Feito isso, inverte-se o ônus probatório (art. 333, II, do CPC/1973, atual art. 373, II, do CPC/2015), cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação."

(
REsp
1714568/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe
09/09/2020). 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.987.470/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022.)
[Grifo nosso]

No caso em análise, verifica-se que
o apelante não comprovou efetivamente os ga
s
tos realizados com pedágio e sequer há como de fato aferir as rotas realmente escolhidas pela parte recorrente para a prestação do serviço de transporte de mercadorias.

Nesse sentido, cito
julgado d
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado
, sob a Relatoria do
eminente
Desembargador Marcio Vidal,
in
verbis
:

CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO VALE-PEDÁGIO – LEI 10.209/2001 – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – ALTERAÇÃO PRAZO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PELA VIGÊNCIA DA LEI 14.229/2021 – 12 MESES – DOBRA DO FRETE – ÔNUS DO AUTOR EM ESPECIFICAR AS PRAÇAS DE PEDÁGIO E VALORES PAGOS DURANTE O TRANSPORTE – PRECEDENTE STJ (RESP 2043327/RS) – SENTENÇ
A MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerando a natureza da ação de cobrança, devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio, a lei de regência é a 10.209/2021, que em seu artigo 8o previa a prescrição decenal,
entretanto, a Lei 14.229/2021, acrescentou o parágrafo único àquela norma, alterando,
dessarte
o prazo, que a partir de sua vigência, passou a ser de 12 meses.
2.
Em observância ao artigo 373, I e II, do CPC, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio
. (
REsp
n. 2.043.327/RS, 3a Turma. Rel. Min. Ministra Nancy
Andrighi
, J. 07/11/23). 3. Incumbe ao transportador comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus cabendo ao embarcador
a
demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação.

4. À mingua da comprovação dos requisitos pelo transportador, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.

(N.U 1003336-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)
[Grifo nosso
]

No mesmo sentido
é a jurisprudência mineira
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. VALE-PEDÁGIO. RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR. DESCUMPRIMENTO QUE ENSEJA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A Lei n. 10.209/2001 prevê que é do embarcador a responsabilidade pelo pagamento do pedágio. Nos termos do art. 8o da Lei no 10.209/01, em caso de descumprimento, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.
Cabe ao transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio
. Não tendo o transportador comprovado o fato constitutivo do seu direito, não se afigura cabível a penalidade prevista em lei.
(TJMG
-

Apelação
Cível
1.0000.22.128818-6/002, Relator
(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário
, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2023, publicação da súmula em 15/12/2023)

[Grifo
nosso]

C
onsiderando, portanto, a ausência de documentos comprobatórios dos gastos efetuados pela parte apelante que possam ensejar a condenação da apelada na indenização pleiteada na inicial,
não cabe acatar a tese de que a multa da dobra
do frete deve ser aplicada pela mera inexistência de adiantamento do vale-pedágio,
sob pena
de enriquecimento
sem causa d
o transportador
, vedado pelo
art. 884 do Código Civil
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face do ora apelante, de 10%
(dez por cento)
para 15%
(quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025